Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713877-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES PACIENTE: RODISON ASSUNCAO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 30154266) apresentada por RODISON ASSUNÇÃO DA SILVA, nos autos do presente Habeas Corpus 0713877-62.2021.8.07.0000, na qual pretende que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, assegurando-se, assim, a lei penal até o trânsito em julgado da sentença recorrida. O requerente, em apertada síntese, alega que a jurisprudência deste e. TJDFT autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória quando o acusado for imprescindível aos cuidados de criança menor de 6 anos de idade, como no presente caso. Afirma que a referida medida cautelar é a mais adequada ao caso concreto considerando a necessidade de cuidados de sua filha menor e levando em conta que já foi realizada toda a instrução processual com a devida prolação da sentença. Dessa forma, requer seja deferida a substituição da prisão preventiva pela domiciliar até o trânsito em julgado da sentença recorrida. É o relatório. Decido. Conforme se verifica, o requerente sustenta a necessidade de que lhe seja deferida a prisão domiciliar. Compulsando os autos, entretanto, verifico que nestes autos já fora prolatado o Acordão n. 1345939, que denegou a ordem pelos seguintes termos: “HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, restando pautada em dados concretos do caso, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de garantia da instrução criminal. 2. A alegação da defesa de que a incidência atribuída ao paciente é equivocada, visto que ele não teve participação no delito da forma que foi descrito na denúncia, envolve argumentos que confundem-se com o mérito propriamente dito, e, não é possível, pela estreita via do Habeas Corpus, proceder ao julgamento de mérito da questão principal. 3. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime em comento foi cometido com violência e grave ameaça com uso de arma de fogo. Na ocasião, a residência das vítimas foi invadida e elas foram rendidas e ameaçadas de morte para que pudessem ter seus bens subtraídos. 4. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas anotações da folha de antecedentes penais, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela gravidade em concreto da prática criminosa e pela possível reiteração delitiva, visando garantir que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1345939, 07138776220218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não tendo sido interposto qualquer recurso pelo impetrante ou pelo Ministério Público, o acórdão transitou em julgado em 26.08.2021. Portanto, tendo em vista que a prestação jurisdicional já foi adequadamente atendida no presente Habeas Corpus, com o devido trânsito em julgado do acórdão, nada há que se deva prover quanto à petição ora protocolada. No caso, havendo interesse, novo Habeas Corpus poderá ser impetrado, com a indicação de fatos novos que possam alterar o entendimento já fundamentado. Proceda-se à baixa e ao arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. BrasíliaDF, 28 de outubro de 2021 12:16:54. ROBSON BARBOSA Desembargador